Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700467-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOELSON DE PAULA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de JOELSON DE PAULA DOS SANTOS. O juízo determinou ao agravante a emenda da inicial para: 1) apresentar nova memória de cálculo com o valor do débito; 2) instruir a petição inicial com documento indispensável à sua propositura, qual seja, a nota fiscal ou documento correspondente, uma vez que não consta no contrato a informação de placa, chassi ou renavam do veículo que se pretende buscar e apreender; 3) comprovar a constituição da parte requerida em mora, e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em suas razões (ID 42639948), o agravante alega que: 1) a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento não se exigindo a assinatura do aviso pelo próprio destinatário; 2) independente da não entrega do documento a mora foi comprovada pelo protesto, meio subsidiário de demonstrar a inadimplência quando inviabilizado o recebimento do instrumento premonitório no endereço do contrato; No mérito, requer o provimento a fim de que a decisão agravada seja reformada e a medida liminar busca e apreensão seja deferida. Preparo recolhido (ID 42639949). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recuso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, uma vez que não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do art. 311, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada e a ação seguirá nos trâmites legais. Nesse sentido, registre-se o Julgado deste Tribunal de Justiça. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão no 1362624, 07055450620218070001, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe de 23/08/2021). É incontroverso que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, cabe ao credor comprová-la nos termos do art. 2o, §3o, do DL 911/69. Extrai-se, portanto, do referido dispositivo, que a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas se deve comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou outro que o devedor tenha informado. A comprovação pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, consoante prevê o art. 2o, § 2o, do DL 911/69. A determinação de emenda não versa sobre a regularidade da notificação, mas sobre comprovar a realização do ato (notificar), haja vista ser requisito para o deferimento da medida liminar e desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse contexto, a decisão que determina a emenda à petição inicial, a fim de que o agravante comprove a notificação do réu acerca da mora (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) não admite a interposição de agravo de instrumento. NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator